Tribunal: CARF
Processo: 16561.720130/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720130/2015-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.047 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO RAIMUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das participações
societárias para o capital social da companhia incorporadora caracteriza
alienação em sentido amplo. A diferença positiva entre o preço efetivo da
operação e o respectivo custo de aquisição das ações constitui ganho de capital
passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Há realização de renda no
momento em que a pessoa física recebe as novas participações emitidas pela
companhia incorporadora, tornando-se proprietária das ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram
provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720130/2015-31
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 465/567)
em face do V. Acórdão de no 2402-006.871 (e-fls. 445/455) da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 16 de janeiro de 2019 o recurso voluntário do
contribuinte em que se discutia o lançamento correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física
em relação a ganho de capital experimentado na alienação de 5.983.589 ações ordinárias da
sociedade SAPEKA IND E COM DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS para a HYPERMARCAS
S/A, pelo valor de R$ 30.599.998,98, em 6.9.10. (TVF às fls. 337/349).
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Ano calendário: 2010
GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das ações para o capItal
socIal da companhia incorporadora é espécie de alienação de bens e direitos. A
diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo de aquisição
das ações constitui ganho de capital passível de tributação pelo imposto sobre a
renda. Há a efetiva realização de renda no momento em que a pessoa física recebe as
novas participações emitidas pela companhia incorporadora , tornando-se
proprietário das ações.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA LOCK UP.
A existência de cláusula contratual de restrição temporária à faculdade de disposição
do direito de propriedade do acionais, consistente na obrigação de não alienar os
ativos por determinado tempo, não tem eficácia de desconstituir a transferência de
domínio por ocasião da incorporação das ações. A situação jurídica que representa a
disponibilidade econômica pela realização de renda passível de tributação foi
definitivamente constituída no momento da transferência da propriedade das ações,
quando restou configurado o acréscimo patrimonial da pessoa física.”

03 – De acordo com a decisão de admissibilidade de e-fls. 689/698:
“O sujeito passivo foi cientificado do acórdão através de Aviso de Recebimento
- AR em 27/2/19 (fls.462), apresentando, tempestivamente, em 12/3/19 (fls.463),
o presente Recurso Especial (fls.465/567), dentro do prazo de quinze dias
estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.”

04 – De acordo com o despacho de admissibilidade acima indicado foi dado
seguimento parcialmente para rediscussão apenas quanto a seguinte matéria: Incorporação de
bens - inexistência de ganho de capital, sendo que a matéria relativa a Inocorrência do Fato
Gerador do IRPF - Trava Lock Up, não foi admitida, e confirmada pela decisão de Agravo de e-
fls. 724/727.
05 – Em suas razões o contribuinte em síntese alega:
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

a) Como já salientado pelo Recorrente durante todo o processo
administrativo em voga, e diferente do que consta no acórdão recorrido,
na operação de incorporação das ações em debate não houve a obtenção
de ganho de capital e ocorrência de fato gerador do imposto de renda
pessoa física;
b)É que, naquela ocasião não ocorreu a venda das ações detidas na
SAPEKA, mas apenas a incorporação destas ao capital social da
empresa HYPERMARCAS, situação que não se reveste em fato gerador
do imposto de renda;
c) Sendo assim, a tributação de eventual ganho de capital só é possível
quando houver o auferimento efetivo de renda, caracterizado pela
disponibilidade econômica ou jurídica. E a operação de incorporação de
ações, por si só, não configura negócio jurídico equivalente a alienação,
mas sim mera troca ou permuta de ações. Essa condição foi, inclusive,
defendida na peça recursal, mas rechaçada pela instância a quo;
d) No caso em tela a fiscalização procedeu ao lançamento não por ter o
Recorrente incorporado as ações por valor superior ao declarado, mas
por ter submetido a operação de incorporação à realização de Laudo de
Avaliação, em estrito cumprimento de obrigação imposta pela Lei das
Sociedades Anônimas;
e) Acontece que a Lei n° 6.404/1976, ao dispor sobre a integralização de
capital em bens (art. 7°), passou a exigir a avaliação feita por três
peritos ou por empresas especializadas (art. 8o), assim como nas
incorporações de 3.2.4.8. Portanto, o laudo de avaliação é exigência
legal para as operações de transferência de ações, o que não acarreta,
necessariamente, a obrigação, por parte do detentor dessas ações, em
submeter a tributação o valor apurado no laudo. Ele (o laudo) apenas
baliza os parâmetros para substituição justa das ações na incorporação;
f) E não poderia ser diferente, pois o laudo de avaliação é exigência da
legislação societária, em especial da Lei n° 6.404/1976, para precificar
a valor de mercado dos bens conferidos à sociedade em realização do
capital. Tal imposição consiste em preservar a fidedignidade das
demonstrações financeiras e, com isso, dar maior transparência e
segurança aos usuários em geral (investidores, fornecedores, bancos,
governo, etc);
g)Sobre o laudo de avaliação é imprescindível trazer a lume fragmento
elucidativo do acórdão paradigma quanto ao fato de que o laudo de
avaliação não caracteriza, por si só, qualquer ganho de capital por parte
do sócio que teve suas ações incorporadas a outra pessoa jurídica;
h) Para que houvesse o enquadramento do fato à hipótese de incidência
flexionada no art. 23 da Lei n° 9.249/1995, a fiscalização teria de trazer
aos autos não somente o laudo de avaliação, mas a prova de que a
incorporação se deu por valor superior, o que efetivamente não ocorreu;
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

i) Como é cediço, nos últimos anos têm sido intensificados esforços no
sentido de tornar as demonstrações contábeis/financeiras muito
próximas da realidade, seja quanto ao valor patrimonial, seja quando ao
grau de realização, gerando discrepância entre as informações de cunho
fiscal e societária;
j) Portanto, como exaustivamente demonstrado alhures, o laudo a que se
refere a fiscalização foi elaborado apenas para atender a legislação
societária e contábil, que requer, no caso de incorporação de ações, que
o patrimônio das empresas (investida e investidora) seja avaliado pelo
mesmo critério.

06 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 736 de 04/01/2021 apresentando em 07/01/2021 às e-fls. 737/744 as
contrarrazões, adotando como razões as do acórdão recorrido.
07 – Em 18/10/2021 o recorrente junta aos autos petição às e-fls. 763/785 e
parecer às e-fls. 796/843 alegando alguns tópicos, tais como: “NECESSÁRIO SANEAMENTO DO
PROCESSO: FATO SUPERVENIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA
POR VOTO DE QUALIDADE”, “INCORPORAÇÃO DE AÇÕES NÃO É OPERAÇÃO APTA A ATRAIR
A INCIDÊNCIA DE IRPF: AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE FATO GERADOR”
08 - Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

09 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos pressupostos
de admissibilidade portanto, entendo pelo conhecimento do recurso.

Mérito

10 – Em relação a petição de e-fls. 763/785 de 18/10/2021 não serão conhecidos
os argumentos relativos ao questionamento sobre o voto de qualidade e a questão da cláusula
lock-up.
11 – Sobre o questionamento na aplicação do voto de qualidade e invalidade do
julgamento na Turma Ordinária, acerca da aplicação retroativa das mudanças da Lei 10.522/02
entendo que além de não ser objeto da demanda e não ser matéria de ordem pública, não trata de
nenhuma das matérias do art. 16 § 4o “a”, “b’ e “c” do Decreto 70.235/72.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

12 – Por mais que o contribuinte alegue a existência de direito superveniente,
entendo que no caso não existe tal superveniência uma vez que as mudanças do art. 19-E da Lei
10.522/02 tratam de matéria de ordem processual e de acordo com o princípio tempus regit
actum e da teoria do isolamento dos atos processuais, os atos processuais devem observar a
legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para
alcançar atos já consumados de acordo com o art. 14 do CPC de 2015, além de violação à
garantia prevista no art. 5o, inciso XXXVI da CF/88 e portanto, deixo de conhecer da respectiva
matéria.
13 - Por derradeiro em relação as questões sobre a cláusula de lock-up, uma vez já
decididas pelo despacho de admissibilidade e decisão em agravo, pelo não conhecimento, elas
não serão apreciadas. Em relação as demais matérias relativas unicamente ao objeto da demanda
ora em julgamento serão recepcionadas como memoriais.
14 - No mérito, concordo com a manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, tenho entendimento desde a passagem na C. Turma Ordinária quanto a
natureza jurídica de alienação dessa operação conforme destaco nos Ac. 2201-003.677 J.
07/06/2017 confirmado pelo Ac. 9202-007.835 dessa E. Turma e Ac. 2201-004.688 j.
12/09/2018.
15 - Sustenta o Recorrente a divergência de entendimento na aplicabilidade do art.
23 da Lei 9.249/1995 e art. 3o § 3o da Lei 7.713/88.
16 - A operação sub judice se encontra pormenorizadamente no Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 337/349, cujos trechos primordiais se transcreve abaixo:
“IV – A TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
A incorporação de ações é uma forma de alienação em sentido amplo, sendo que a
diferença a maior a favor do valor econômico em contraposição ao custo de aquisição
da participação na empresa cujas ações estão sendo incorporadas por outra, constitui
– se em ganho de capital e, portanto, deve ser tributada.
A Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, assim dispõe:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins. (grifou-se)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
(...)
Constata-se que qualquer operação que importe transferência de bens poderá
caracterizar alienação para fins de incidência do imposto. No mesmo sentido é a
disciplina estabelecida pela IN SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001:
Art. 3o Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:
I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e
contratos afins;
(...)
Mais especificamente, a hipótese de integralização de capital por pessoa física,
mediante entrega de bens, foi estabelecida no art. 23 da Lei n° 9.249, de 1995:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital. (grifou-se)
A quantificação do ganho de capital terá por base os valores componentes de suas
parcelas, computáveis como valor de alienação e de custo. O tema é disciplinado pela
IN SRF n° 84, de 2001.
Art. 2o Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação
de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
(...)
Nos casos que envolvem participações societárias:
Art. 16. Na hipótese de integralização de capital mediante a entrega de bens ou
direitos, considera-se custo de aquisição da participação adquirida o valor dos bens
ou direitos transferidos, constante na Declaração de Ajuste Anual ou o seu valor de
mercado.
§ 1o Se a transferência não se fizer pelo valor constante na Declaração de Ajuste
Anual, a diferença a maior é tributável como ganho de capital. (grifou-se)
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

§ 2o No caso de ações ou quotas recebidas em bonificação, em virtude de
incorporação de lucros ou reservas ao capital social da pessoa jurídica, considera-se
custo de aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que
corresponder ao acionista ou sócio, independentemente da forma de tributação
adotada pela empresa.
A mesma Instrução Normativa detalha o momento de apuração, recolhimento e
tratamento do imposto, no caso do ganho de capital. Vejamos os artigos
correspondentes:
Art. 27. O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma
de tributação definitiva, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O cálculo e o pagamento do imposto devido sobre o ganho de capital na
alienação de bens e direitos devem ser efetuados em separado dos demais
rendimentos tributáveis recebidos no mês, quaisquer que sejam.
§ 2o O imposto incidente sobre ganhos de capital não é compensável na Declaração
de Ajuste Anual.
(...)
Art. 30. O imposto devido sobre os ganhos de capital de que trata esta Instrução
Normativa deve ser pago pelo:
I - alienante, se residente no País;
§ 3o O pagamento do imposto é efetuado:
I - até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que o ganho houver sido
percebido, na hipótese do inciso I do caput;
(...)
Na operação societária de incorporação de ações, a transferência das ações
incorporadas para a companhia incorporadora, aumentando o capital desta, configura-
se como alienação por parte do acionista pessoa física possuidor desses títulos;
Caso o valor da transferência das ações seja maior que o valor constante da
Declaração de Bens e Direitos do acionista, a diferença se constituirá em ganho de
capital.
Foi o que ocorreu na incorporação de ações da Sapeka pela Hypermarcas.
Em suma, o imposto em questão incidirá sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza,
neste último incluído o ganho de capital aqui abordado, o qual é perfeitamente
mensurável monetariamente.
A lei ao definir o fato gerador do imposto não se reporta à disponibilidade financeira,
mas à disponibilidade econômica ou jurídica (art. 43 do CTN).
Frise-se que o artigo no 55 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda, RIR/1999, em seus incisos IV e XIII, traz exemplificativamente
hipóteses de incidência em que não há recebimento de valores em dinheiro.
Art.55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

IV-os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro,
pelo valor que tiverem na data da percepção;
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;

17 – Do mesmo modo complementando essa parte destaco parte do voto
recorrido, verbis:
“Conforme constatado pela Fiscalização, o autuado era detentor de 5.983.589 ações
da empresa SAPEKA, que possuía a seguinte composição acionária:

Referidas ações possuíam valor de custo de aquisição da ordem de R$ 5.983.589,00
(valor unitário de R$ 1,00), conforme declarado pelo próprio contribuinte na apuração
em sua DIRPF/2011, valor esse que não foi questionado pela Fiscalização.
Ato contínuo, o contribuinte alienou tais ações, ao integralizá-las ao capital social da
Hypermarca, e recebeu, em pagamento, 1.356.985 ações da Hypermarcas.
Assim, no patrimônio do recorrente ocorreu a saída das ações da companhia
incorporada (SAPEKA) e o ingresso das novas ações, da companhia incorporadora
(HYPERMARCAS), que passou à seguinte configuração acionária; (Grifei)

As ações emitidas pela Hypermarcas possuíam custo unitário de R$ 22,55, sendo que a
relação de substituição das ações constante do Protocolo e justificação de
Incorporação de Ações teria sido a seguinte, em função da avaliação que constou em
laudos apresentados por três empresas especializadas contratadas para esse
desiderato:
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

Assim, considerou-se que cada ação da SAPEKA corresponderia a 22,68 % de cada
ação da HYPERAMARCAS ou, que cada ação da HYPERMARCAS corresponderia a
quase 4,5 ações da SAPEKA. (Grifei)
A relação acima significa dizer que cada ação da SAPEKA teria sido avaliada
economicamente ao preço unitário de R$ 5,113987437500657, vale dizer, superior ao
custo de aquisição declarado pelo contribuinte em sua DIRPF. (Grifei)
Economicamente, pode-se dizer que o contribuinte recebeu R$ 30.599.998,98 em
novas ações emitidas pela HYPERMARCAS, como pagamento pelas suas 5.983.589 na
empresa SAPEKA, que lhe custaram R$ 5.983.589,00, experimentando um GCAP da
ordem de R$ 24.616.409,98, como adiante sintetizado: (Grifei)

Perceba-se que o pagamento não se deu mediante a entrega em dinheiro, mas sim em
bens (ações), na forma de novas ações. Assim, a transmissão da propriedade dos ativos
foi onerosa e mensurada em dinheiro, a partir da prévia avaliação de profissionais
peritos.
Não custa lembrar que o § 3o do artigo 3o da Lei 7.713/88 estabelece que na apuração
do ganho de capital serão consideradas as operações que importarem alienação, a
qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e
contratos afins.
Por sua vez, o artigo 23 da Lei 9.249/95 trata especificamente da alienação de bens e
direitos mediante sua integralização no capital social de empresas.
Sobre esse ponto, aduz o recorrente que se valera da faculdade conferida pelo § 2o
daquele dispositivo, quando preconizaria, a contrario senso, que se a transferência do
bem se fizer pelo valor constante de sua declaração, não haveria ganho de capital
tributável.”

18 – Outrossim, a respeito do tema objeto do recurso especial adoto como razões
de decidir o voto do I. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no Ac. 9202-005.618 J.
25/07/2017, verbis:
a) Incorporação de ações; alienação sujeita à tributação de ganho de capital
O posicionamento por mim adotado no que toca a operação de incorporação de ações,
em tudo é concorde ao exposto pela e. conselheira Maria Helena Cotta Cardozo em seu
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

voto na relatoria do acórdão no 9202003.579, enfrenta os mesmos questionamentos
aqui colocados, com a seguinte dicção:
Assim, de plano cabe assentar que a operação ora tratada é a incorporação de ações,
prevista no art. 252, da Lei no 6.404, de 1976, afastando-se desde já qualquer
associação com a operação de incorporação de empresa, que não foi objeto do Auto
de Infração. Com efeito, as peças processuais em momento algum apontam para
qualquer associação ou eventual confusão envolvendo a operação autuada com a
operação de incorporação de empresa.
Feitas estas considerações, verifica-se que a tributação do Imposto de Renda envolve
uma série de incidências, legalmente previstas, cuja matriz encontra-se no art. 43 do
Código Tributário Nacional, que assim estabelece:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção
(...)”
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento
patrimonial, independentemente da denominação que seja dada à operação ou ao
ganho. Nesse passo, resta cristalino que a exclusão da tributação pelo Imposto de
Renda, de qualquer acréscimo patrimonial, tem de estar prevista em lei, já que a
regra geral é a tributação.
Seguindo esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
(...)” (grifei)
Assim, na esteira da determinação da Lei Complementar, a Lei Ordinária buscou
abarcar todas as operações que importam em alienação, inclusive arrematando o rol
do § 3o com a expressão “contratos afins”, deixando claro que a relação ali contida
não se esgota. Mais ainda, a Lei Ordinária claramente determina que se deve buscar
a essência material dos eventuais ganhos, independentemente da denominação que
lhes seja atribuída.
(...) omissis
Nesse diapasão, seguiu explanando a relatora do voto que entendo escorreito:
Destarte, verifica-se que o negócio jurídico tipificado no art. 252 da Lei no 6.404, de
1976, embora seja denominado “incorporação de ações”, trata-se, na sua essência,
de uma modalidade de alienação, materializada pela transferência de ações, dos
sócios daquela que passará a ser subsidiária integral, para a empresa incorporadora,
a título de subscrição de capital não com dinheiro, mas sim com bens.
Em contrapartida a incorporadora, ao invés de numerário, paga o respectivo preço
também em ações. Assim, ocorrendo alienação, a qualquer título, independentemente
da denominação que seja atribuída à operação, é cabível a incidência do Imposto de
Renda, no caso de eventual ganho, conforme os dispositivos legais já colacionados,
constantes da Lei Complementar e da Lei no 7.713, de 1988.
Nesse sentido, compulsando-se a legislação referente à tributação de operações
envolvendo participações societárias, verifica-se que o art. 23, da Lei no 9.249, de
1995, é aplicável à espécie, já que estabelece:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.”
Concluindo, a operação ora analisada, por todos os argumentos esposados, encontra-
se efetivamente sob a incidência do Imposto de Renda, portanto cabível a exigência
contida no Auto de Infração, ressaltando-se que a desqualificação da penalidade não
mais se encontra em discussão
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

(...)
O entendimento ora esposado foi explicitado por Luís Eduardo Schoueri, em artigo
publicado na Revista Dialética de Direito no 200 (“Incorporação de Ações: Natureza
Societária e Efeitos Tributários”, pp. 59/60 e 66/67):
“Ante o exposto, concluímos que a incorporação de ações é:
i) um negócio típico do Direito Societário, voltado à concentração empresarial;
ii) que se operacionaliza mediante:
a) o aumento de capital da sociedade “incorporadora”, em regime extraordinário,
porquanto ausente o direito de preferência dos acionistas desta;
b) a subscrição e a integralização deste por meio da transferência das ações da
sociedade ‘incorporada’, também sob regime extraordinário, uma vez que a lei
atribui à diretoria desta sociedade uma autorização para fazê-lo no lugar dos
acionistas;
iii) que apresenta os seguintes efeitos:
a) alienação das ações da ‘incorporada’, a título de integralização do capital da
‘incorporadora’; b) transformação dos sócios da ‘incorporada’ em sócios da
‘incorporadora’; c) conversão da ‘incorporada’ em subsidiária integral da
‘incorporadora’.
(...)
Como acima evidenciado, na incorporação de ações, existe uma verdadeira
alienação (disposição do direito de propriedade) das ações da sociedade
‘incorporada’. Logo, eventuais diferenças entre o valor de alienação de tais ações e
o respectivo custo poderiam gerar a apuração de ganho (se positiva a diferença) ou
perda (se negativa a diferença) de capital. O ganho de capital seria tributável para
ambas as espécies de acionistas;
(...)
Com relação ao tratamento fiscal a que se submete o acionista pessoa física na
incorporação de ações, uma evidência da compatibilidade entre a apuração de
ganho de capital e o conceito de renda é oferecida pelo artigo 23 da Lei no
9.249/1995, que, ao que nos consta, nunca teve sua legalidade ou
inconstitucionalidade questionada, muito menos declarada:
(...)Veja-se que interessante: o dispositivo acima transcrito alude à transferência de
bens a título de integralização de capital. Na incorporação de ações, ocorre uma
subscrição de capital com bens sujeita a regime extraordinário. O artigo 23 da Lei
no 9.249/1995 não esclarece ser aplicável apenas a conferência de bens que segue à
risca os artigos 7o a 10 do Estatuto do Anonimato, nem que ele não se aplica nos
casos em que as pessoas físicas são representadas, ainda que indiretamente.
Dessa feita, o artigo acima trazido à colação poderia ser aplicado aos casos de
incorporação de ações. Mas, mesmo que se concluísse não ser possível essa
aplicação direta desse dispositivo – cujo escopo não foi o de criar hipótese de
tributação de ganho de capital, mas permitir o diferimento da tributação desse
ganho, mediante a transferência de bens a valor contábil – ele nos mostra que, aos
olhos da legislação, é admitida a incidência do imposto de renda sobre o ganho de
capital apurado na troca de um bem por ações ou quotas de uma empresa.”
E ainda Fran Martins:
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

“Pois, na verdade, a conversão de uma sociedade anônima existente em subsidiária
integral mediante a chamada incorporação das ações da primeira no patrimônio da
segunda nada mais é do que um aumento de capital da sociedade controladora, ou,
na expressão da lei, incorporadora, com a subscrição das ações desse aumento
pelos acionistas da sociedade que vai tornar-se subsidiária integral, sendo o
pagamento dessas ações feito não em dinheiro mas com as ações dos acionistas da
sociedade a ser incorporada.” (Martins, Fran. Comentários à Lei das Sociedades
Anônimas, 4a edição, revista e atualizada por Roberto Papini. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 1.040)
Assim, ficou assentado que o imposto de renda incide sobre a operação em tela nos
termos da legislação apontada, e ao enfrentar argumentos do contribuinte naquele
processo, que tinham o mesmo teor do atual, forte não só na legislação, mas também
em abalizada doutrina conforme, no citado acórdão, a então conselheira relatora com
precisão explanou, in verbis:
... a incorporação de ações, na sua essência, caracteriza uma alienação, sujeita à
incidência de Imposto de Renda, quando apurado ganho de capital, como ocorreu no
caso em exame.
Ainda assim, os principais argumentos que sustentaram a tese do Contribuinte serão
enfrentados, a saber:
A suposta posição de passividade do Contribuinte, no caso de incorporação de ações;
a ausência de circulação de numerário e a suposta necessidade de atendimento ao
regime de caixa;
a identificação da operação de incorporação de ações com a sub-rogação real ou a
permuta.
Quanto ao primeiro argumento, observa-se que a alegada passividade do sócio da
empresa cujas ações são incorporadas é bastante discutível, já que, ao ingressar em
uma sociedade empresarial, o sócio automaticamente está concordando com a
sistemática de adoção de decisões majoritárias, o que obviamente implica na
aceitação de que eventualmente possa se encontrar em situação minoritária. Ademais,
para o sócio dissidente sempre existe o direito de retirada, garantido no art. 252, da
Lei das Sociedades Anônimas.
(...)
Nesse sentido, manifesta-se a doutrina Luís Eduardo Schoueri, em artigo já citado no
presente voto (pp. 57 e 67):
“Ainda que tivesse alguma relevância a investigação acerca da vontade específica
dos acionistas quanto à incorporação de ações (o que se cogita apenas para
argumentar), não se poderia afirmar que tal vontade seria ausente. Acerca da
maioria, poder-se-ia dizer (embora impropriamente) que eles concordariam com a
transferência das ações, já que teriam votado favoravelmente à sua conclusão. E
quanto à minoria, haveria de se levar em conta a previsão, no parágrafo 2o do
artigo 252, do direito de retirada. Uma vez não exercido esse direito, seria
presumível a aceitação da operação pelos acionistas dissidentes (o negócio jurídico
também se forma pelo ‘comportamento concludente’).
(...)
Mencione-se, ainda, que não há óbice à conclusão acima apresentada na alegação de
que não seria cabível a apuração de ganho de capital na incorporação de ações em
razão de a transferência das ações da sociedade ‘incorporada’ dar-se de maneira
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

alheia à vontade do acionista. Como já demonstrado, não concordamos com a
afirmação de que faltaria vontade na operação. Na incorporação de ações, há
alienação, o que é suficiente para o surgimento do ganho, independentemente da
natureza do negócio.”
(...) Omissis
Retomando o caminho proposto pela conselheira relatora do citado acórdão, Dra.
Maria Helena, temos a seguinte consideração sobre a base normativa do ganho de
capital ocorrido:
Quanto ao argumento, no sentido de que não haveria ganho na operação ora tratada
– ausência de circulação de numerário e suposta necessidade de atendimento ao
regime de caixa – o art. 23 da Lei no 9.249, de 1995, que é dirigido às Pessoas
Físicas, quando se refere à integralização em bens, não deixa dúvidas sobre a
possibilidade de tributação pelo Imposto de Renda, mesmo sem que ocorra a
circulação de numerário.
Ainda que assim não fosse, o art. 43 do CTN é claro, no sentido de que qualquer
disponibilidade – econômica ou jurídica –caracteriza a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda, sem a exigência de que haja fluxo financeiro. Assim, para que se
caracterize a disponibilidade, é suficiente que haja o direito incontestável ao ganho.
E, no caso da incorporação de ações, surge para o acionista da sociedade cujas
ações foram incorporadas, incontestavelmente, a disponibilidade sobre as ações
recebidas da incorporadora. Ditas ações passam a integrar o patrimônio do acionista
da subsidiária integral, já que este passa a fruir do seu valor agregado.
No entender do Contribuinte, as características acima, já rechaçadas no presente
voto, conduziriam à identificação da operação de incorporação de ações com uma
sub-rogação real derivada de lei, ou com uma simples permuta. Entretanto, tais
associações não resistem a uma análise mais profunda.
Quanto à identificação da incorporação de ações com uma sub-rogação real, esta
não se sustenta, já que, conforme o próprio trecho colacionado pelo Contribuinte,
excerto do voto condutor do acórdão recorrido, com tal sub-rogação “opera-se A
substituição de um bem por outro, sendo que o bem adveniente não apenas toma o
lugar do bem substituído, mas também reveste a mesma natureza e se submete ao
mesmo regime jurídico do bem substituído”. Ora, de plano constata-se que a
incorporação de ações não se amolda a tal definição, já que o dispositivo legal que a
prevê em momento algum aponta para uma relação de substituição absoluta, muito
menos para a manutenção da mesma natureza jurídica ou o mesmo regime jurídico
do bem substituído. A título de exemplo, a própria classe das ações poderia ser
diferente, após a incorporação. A impropriedade de tal comparação foi inclusive
registrada por Luís Eduardo Schoueri, em obra já citada no presente voto (p. 52):
“Nesse contexto, não vislumbramos a previsão de sub-rogação real no artigo 252 da
Lei das Sociedades Anônimas.
Ali, não criou, o legislador, qualquer ficção. Em momento algum o dispositivo dá a
entender que as ações de ‘B’ deveriam ser consideradas como ações de ‘A’. Não
vemos, ademais, que a lei tenha estabelecido a substituição das ações mediante um
juízo relativo, ou seja, com vistas a uma relação jurídica particular.
Pelo contrário, as ações, tanto as da companhia ‘incorporada’, como as da
‘incorporadora’, são tratadas em si e por si. Prova disso é, como se disse acima, que
as ações de ‘B’ não autorizam o sócio a exercer quaisquer direitos em face de ‘A’, o
que decorre da relação jurídica particular em que se encontram insertas as ações
desta.”
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

No que tange à identificação da operação de incorporação de ações com uma
permuta, com vistas a alijá-la da tributação pelo Imposto de Renda, lembre-se de que
tal operação encontra-se inserida no rol daquelas que importam em alienação,
constantes do § 3o, do art. 3o, da Lei no 7.713, de 1988. Entretanto, a operação
prevista no art. 252, da Lei das Sociedades Anônimas, como já demonstrado no
presente voto, trata-se de subscrição de capital, e como tal, pressupõe a estipulação
de um preço, expresso em moeda, o que a afasta definitivamente do conceito de
permuta, no sentido de simples troca, como quer o Contribuinte. Com efeito, no caso
em apreço, o valor das ações recebidas da incorporadora em muito superaram o
valor das ações incorporadas, o que por si só já evidencia o ganho de capital, sem
qualquer justificativa legal para que não seja tributado pelo Imposto de Renda. Na
espécie, cabe aqui reiterar a doutrina de Modesto Carvalhosa, cujo texto foi
colacionada na peça de autuação:
“(...) os controladores, voluntariamente, e os minoritários (que não exercitem o
direito de recesso), compulsoriamente, adquirem
ações da incorporadora, tendo como moeda de pagamento as ações de emissão da
incorporada, de sua propriedade. Assim, não há troca ou permuta, como se poderia
concluir numa primeira impressão. Os acionistas da incorporada subscrevem o
aumento de capital da incorporadora com suas ações de emissão daquela.
(...) No mais, trata-se de um aumento de capital da incorporadora, mediante
conferência de todas as ações de emissão da incorporada.” (Carvalhosa, Modesto,
Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4o Volume, Tomo II, 4a edição, São
Paulo, Saraiva, 2011, PP. 173)”
19 – Complementando o quanto exposto, no caso, facilmente se entende que a
incorporação de ações da empresa Sapeka, de titularidade inicial do Recorrente, pela empresa
Hypermarcas, tratou-se perfeitamente de uma transferência de domínio destes valores
mobiliários para a empresa Hypermarcas, que, em seguida, extinguiu tais papéis, os substituindo
por ações novas de sua emissão para o recorrente, isso ficou bem destacado na decisão recorrida
além do ganho de capital obtido na operação.
20 - Edmar Oliveira Andrade Filho, in Imposto de de Renda das Empresas, São
Paulo, Ed. Atlas, p. 461/462, considera que a incorporação de ações constitui uma forma de
alienação em sentido amplo e posiciona-se favoravelmente a incidência de imposto de renda
sobre ganho de capital quando a subscrição realizar-se por valor superior ao valor contábil:
"No campo tributário, existem algumas controvérsias da eventual tributação do
ganho de capital eventualmente apurado por ocasião da "troca" de ações ou
quotas nos casos de incorporação de ações regidas pelo artigo 252 da Lei n°
6.404/76.
Sob a perspectiva daquele que realiza da "troca" das ações ou quotas, há
substituição de investimento que pode acarretar ou não a apuração de ganho
ou perda de capital; tudo fica a depender do valor a ser atribuído à operação,
se maior ou menor que o valor contábil do investimento primitivo, que é
substituído por outro.
Esta operação pode ser qualificada como sendo passível de produzir uma
alienação ou uma liquidação do investimento. A incorporação de ações
constitui uma forma de alienação em sentido amplo; com efeito, o detentor das
ações ou quotas as entrega sob a forma de conferencia de bens para subscrição
de capital e recebe ações ou quotas da sociedade que teve o seu capital
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

aumentado e que passou a ser a única acionista da sociedade convertida em
subsidiária integral. Todavia, não se pode olvidar que o fenômeno possui
afinidade funcional com a liquidação de investimento por incorporação de
sociedade nos termos do artigo 227 da Lei n° 6.404/76; de fato, o investimento
na antiga sociedade (aquela que se tornou a subsidiária integral) deixa de
existir em razão do cancelamento das antigas ações ou quotas que são
substituídas por ações da controladora (única acionista ou quotista) da
subsidiária integral.
Os negócios jurídicos que compõem o instituto da incorporação de ações
ocorrem em razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das
sociedades envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei
n° 6.404/76; portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais
as operações serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a
proteger acionistas minoritários) de modo que se a operação de subscrição
realizar-se por valor superior ao valor contábil haverá apuração de ganho de
capital tributável(..)"

21 – Cito inclusive o entendimento, de outras Turmas neste Egrégio CARF,
conforme abaixo demonstrado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
PRELIMINAR.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
BEM
COMUM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
SOLIDARIEDADE.
REGIME
DE
COMUNHÃO
UNIVERSAL DE BENS
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens adquiridos,
sob o regime de comunhão universal de bens, pode ser lançado contra todos ou apenas
um dos cônjuges em razão da solidariedade, vez que inequívoca a unidade de interesse
jurídico.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos a sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação em sentido amplo por parte
dos acionistas da sociedade incorporada, uma vez que as ações são entregues como
forma de integralizar o aumento de capital subscrito na incorporadora, e os acionistas
da incorporada recebem ações da sociedade que teve o seu capital aumentado.
(Ac. 2201-005.121. Segunda Seção de Julgamento. 2a Câmara. 1a Turma Ordinária.
Rel. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão: 08/05/2019)

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. OCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

A operação de incorporação é uma sub-rogação, no patrimônio do acionista, das ações
de uma empresa pelas ações de outra empresa. Tal operação, ao gerar benefício para o
contribuinte por qualquer forma, atrai a incidência do imposto sobre a renda da pessoa
física, nos termos dos parágrafos 3o e 4o do artigo 3o da Lei no 7.713/88.
GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A apuração do custo de aquisição no caso de distribuição de ações decorrentes de
aumento do capital deve ser igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado
correspondente ao acionista.
ISENÇÃO PREVISTA NO DECRETO No 1.510/76. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO.
A revogação do Decreto no 1.510/76 pela Lei no 7.713/88 extinguiu o direito a isenção
prevista na norma revogada a partir de 01/01/89.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional, e
sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic. (Ac. 2201-003.254. Segunda Seção de Julgamento. 2a
Câmara. 1a Turma Ordinária. Rela. Ana Cecilia Lustosa da Cruz. Sessão: 12/07/2016)

GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das ações para o capital social
da companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo. A diferença
positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo de aquisição das ações
constitui ganho de capital passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Há efetiva
realização de renda no momento em que a pessoa física recebe as novas participações
emitidas pela companhia incorporadora, tornando-se proprietário das ações.” (Ac.
2401-004.822. Segunda Seção de Julgamento. 4a Câmara. 2a Turma Ordinária. Rel.
Miriam Denise Xavier Lazarini. Sessão: 11/05/2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Data do fato
gerador: 05/01/2011 NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS. SUBSUNÇÃO DO
FATO À NORMA DE INCIDÊNCIA.
É descabida a nulidade do lançamento fiscal quando ausentes vícios quanto aos
pressupostos e elementos do ato administrativo. A avaliação se os fatos descritos pela
autoridade lançadora dão ensejo à incidência do imposto sobre a renda da pessoa
física é questão reservada ao exame de mérito do processo administrativo.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das participações societárias
para o capital social da companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido
amplo. A diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo de
aquisição das ações constitui ganho de capital passível de tributação pelo imposto
sobre a renda. Há realização de renda no momento em que a pessoa física recebe as
novas participações emitidas pela companhia incorporadora, tornando-se proprietária
das ações.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720130/2015-31

INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. MOMENTO DO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. CLÁUSULA DE "LOCK UP".
A existência de cláusula contratual de restrição temporária à faculdade de disposição
do direito de propriedade do acionista, consistente na obrigação de não alienar os
ativos por determinado lapso temporal, não tem a eficácia de desconstituir a
transferência de domínio por ocasião da incorporação das ações. A situação jurídica
que representa a disponibilidade econômica pela realização de renda passível de
tributação foi definitivamente constituída no momento da transferência da propriedade
das ações, quando restou configurado o acréscimo patrimonial da pessoa física.
GANHO DE CAPITAL. SOLIDARIEDADE DE FATO. CÔNJUGES. BEM COMUM
DO CASAL.
Os cônjuges são solidários no cumprimento da obrigação tributária decorrente de
alienação de bem comum do casal.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo
legal. Recurso Voluntário Negado.
(Ac. 2401-004.607. Segunda Seção de Julgamento. 4a Câmara. 1a Turma Ordinária.
Rel. Cleberson Alex Friess. Sessão: 08/02/2017)

Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital